Tribunal: TCU
Processo: 006.388/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1839/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.388/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Chiappa de Souza (XXX.222.020-XX); Alexsandro Rodrigues de Oliveira (XXX.903.560-XX); Alice da Silva Fonseca (XXX.553.480-XX); Carlos Eduardo Alves Batista (XXX.921.063-XX); Fernanda Pires Costa (XXX.394.500-XX); Jeruza Ribeiro da Silva (XXX.609.340-XX); Max Emiliano Alves de Freitas (XXX.091.710-XX); Pamela Souza Barbosa (XXX.740.880-XX); Rafaela da Costa Silva (XXX.740.340-XX); Tania Regina da Silva Teixeira (XXX.045.990-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.